Tribunal: TJBA
Processo: 0545797-36.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545797-36.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO NEVES ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ALCANTARA KALIL

APELADO: COREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS NOGUEIRA REIS, MARCEL SANTOS MUTIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. ANÁLISE DE DOCUMENTOS. NULIDADE DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por FERNANDO NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a ação ordinária de cobrança movida contra COREMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e NAVEMAR TRANSPORTES E COMÉRCIO MARÍTIMO LTDA. A apelante alega que a decisão foi omissa e desfundamentada, especialmente ao não considerar adequadamente os documentos apresentados que comprovariam a existência de débito e a compensação de valores pagos.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na ausência de fundamentação adequada da sentença, que não teria analisado as provas documentais apresentadas pela apelante, o que geraria nulidade do julgado.

III. Razões de decidir

A sentença não expôs de forma detalhada as razões que levaram à improcedência dos pedidos, limitando-se a uma análise superficial. Não foi dada a devida atenção aos documentos que comprovariam a relação jurídica e os débitos entre as partes.

A exigência de fundamentação das decisões judiciais está prevista na Constituição Federal (art. 93, IX), no Código de Processo Civil (art. 489, § 1º), e em jurisprudência consolidada, sendo requisito essencial para a validade do ato judicial.

A fundamentação da decisão não pode ser apenas formal, devendo refletir a análise dos fatos e provas pertinentes ao caso. O juiz deve indicar as razões de seu convencimento, com base nos elementos constantes dos autos.

No presente caso, a sentença não cumpriu esse dever, comprometendo a transparência do processo e a possibilidade de amplo contraditório e defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "A falta de fundamentação adequada na sentença, especialmente em relação à análise das provas documentais apresentadas, enseja a nulidade do julgamento, com a devolução dos autos para nova decisão."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 10, 11, 371, 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: EDcl no REsp 1803518 RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8050619-40.2024.8.05.0000
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
FERNANDO NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
e parte(s) recorrida(s)
COREMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e NAVEMAR TRANSPORTES E COMÉRCIO MARÍTIMO LTDA.
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator Designado.

Salvador, 06 de novembro de 2024.

Adriano Augusto Gomes Borges
Juiz Substituto de 2º Grau - Relator Designado